Tribunal: STF
Processo: Rcl 62818
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Josivânia Rodrigues da Cruz Medeiros em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do processo 0814200-35.2019.8.15.2001, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916).



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 916 da repercussão geral.



    Sustenta que "no caso, no exame do V. Acórdão recorrido verifica-se que o e. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Da Paraíba, quanto ao Tema 916 de Repercussão Geral do STF, sem competência constitucional, afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "essa limitação inserta no texto do Tema 916 provoca graves restrições contra o empregado público a favor do enriquecimento sem causa da fazenda pública, pois não é isso que consta da tese firmada no Tema 916, que não restringiu direitos, porque trata de salário no sentido geral, que abrange todos os direitos do empregado público e o direito ao salário do cargo que esteja exercendo e não ao salário que o empregador público deseja impor" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera ser "evidente que houve invasão de competência do c. Supremo Tribunal Federal, o que se busca preservar, porque está claro que o v. acórdão reclamado opôs resistência ao cumprimento da decisão do STF no Tema 916 de repercussão geral, dando nova redação à tese adotada pelo STF, que, no caso concreto, havia gerado direitos para a parte reclamante, que foram suprimidos pela decisão reclamada, donde se necessita de uma ação enérgica da corte suprema para restaurar o respeito à autoridade de suas decisões, cassando a decisão judicial exorbitante na parte ora impugnada que dá ao Tema 916 uma interpretação restritiva: 'a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916)" (eDoc 1, p. 8-9).



    Requer "seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada, o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para que cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF no Tema 916 de Repercussão Geral, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de “DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO”, NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA, o que foi decidido pelo TRIBUNAL PLENO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE FIRMADA NO TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL." (eDoc 1, p. 9-10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 4, p. 3-):



    ”Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer em face do Estado da Paraíba, objetivando o pagamento de FGTS e de diferenças salariais em virtude de desvio de função, referente a contrato temporário de prestação de serviço, no período de 01/05/1999 a 30/05/2017.



    Julgada parcialmente procedente a pretensão exordial, para declarar a nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e condenar o promovido tão somente ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não recolhido, durante a vigência do contrato de trabalho, observada a prescrição trintenária.



    Os autos subiram a este Tribunal através das apelações interpostas pelas partes, tendo a Primeira Câmara Cível deste Tribunal desprovido os recursos com a seguinte ementa:



    (...)



    Desta decisão, as partes interpuseram embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.



    Ato contínuo, a autora manifestou sua irresignação por meio de recursos especial e extraordinário, sendo o primeiro inadmitido e o último teve seu seguimento denegado por decisão monocrática da Presidência.



    Insatisfeita, a agravante interpôs o presente agravo interno (id 18051231), voltado exclusivamente contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Registre-se, de logo, que a inadmissão do recurso especial foi objeto de agravo próprio (id 18051230), a ser julgado no âmbito daquela Corte Superior.



    Na decisão agravada (id 17150441), restou consignado que a matéria ventilada, no tocante às diferenças salariais decorrentes de desvio de função, na hipótese de contratação temporária nula, o acórdão recorrido está em consonância com as teses de repercussão geral erigidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 73; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    De fato, ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função, mormente quando decorrentes de equiparação salarial com servidores estatutários.



    A referida tese é expressa ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação:



    (...)



    Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação do servidor contratado temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta:



    (...)



    Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles.



    Ademais, observe-se que o próprio Supremo Tribunal afastou a existência de repercussão geral sobre o direito a diferenças salariais decorrentes de desvio funcional (Tema 73), afastando a possibilidade de alçá-lo à apreciação daquela Corte. Logo, o recurso extraordinário também encontra óbice no art. 1.030, I, a, do CPC.



    Ora, se a Corte Suprema não reconheceu repercussão geral sobre a matéria referente ao desvio funcional, seja o servidor contratado regularmente ou não, está claro que este tema não tem alcance constitucional apto a provocar uma decisão específica em recurso extraordinário.



    Vê-se, portanto, que o recurso extraordinário não merece ter seu seguimento admitido, seja por tratar de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF (diferença salarial decorrente de desvio de função – Tema 73), seja porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916). Logo, o seguimento do recurso encontra óbice não apenas na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme posto na decisão agravada, mas também na alínea “b” do mesmo dispositivo.



    No mais, note-se que a súmula 378 do STJ, invocada pela agravante, além de não se equiparar a dispositivo constitucional, para efeito de recebimento de recurso extraordinário, não estende o direito às diferenças salariais resultantes de desvio de função a servidores cujos contratos foram declarados nulos. Todos os precedentes que resultaram na edição da referida súmula referem-se a servidores validamente nomeados ou contratados, que eventualmente exerceram atribuições de cargos diversos daqueles que efetivamente ocupavam. O mesmo se pode dizer em relação ao tema de recursos especiais repetitivos nº 14, invocado pela agravante.



    Ademais, vê-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, não incorrendo em violação aos arts. 1.022, parágrafo único, incisos I e II e 489, § 1º, incisos I, II, III, IV e V, do CPC, ao contrário do alegado pela agravante. Se a parte não concorda com a fundamentação, a questão é essencialmente meritória, estando longe de configurar hipótese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.



    Ante o exposto,NEGO PROVIMENTO ao agravo interno" (Grifos no original)



    No julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 3, p. 294-306), manteve a sentença recorrida para garantir à reclamante o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Ademais, ao contrário do que alegado pela parte ora reclamante, no julgamento do RE 765.320, paradigma do tema 916, o Plenário desta Corte não tratou de desvio de função, nem abordou questão referente ao salário que teria direito o trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévio concurso público, em contrato declarado nulo, por suposto desvio de função, como é o caso dos autos.



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013) 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente